Tribunal: STF
Processo: MS 28139
Classe: MS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-09-08
Data de publicação: 2015-09-08

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO REGIMENTAL QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NA INTIMAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Os embargos de declaração opostos objetivando a reforma da decisão do relator, sempre que dotados de efeitos infringentes, devem ser convertidos em agravo regimental, que é o recurso cabível, por força do princípio da fungibilidade. (Precedentes: Pet 4.837-ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 14.3.2011; Rcl 11.022-ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 7.4.2011; AI 547.827-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 9.3.2011; RE 546.525-ED, Rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, DJe 5.4.2011).



    2. In casu, a) com base na análise das informações lançadas nos autos pelo Conselho Nacional de Justiça, foram realizadas corretamente as devidas intimações do impetrante e de seu advogado a respeito da sessão de julgamento do processo administrativo disciplinar avocado.



    b) o recorrente e seu advogado foram intimados da inclusão do processo administrativo na pauta da 83ª Sessão Ordinária do CNJ, com a informação de sua inclusão na pauta seguinte, em caso de adiamento. 



    c) o processo foi julgado na 84ª Sessão Ordinária do CNJ, sem que tenha sido demonstrado qualquer vício nas intimações da parte ou de seu advogado. 



    3. O recorrente não apresentou quaisquer argumentos destinados a infirmar os fundamentos da decisão impugnada.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.